Tribunal: TJPA
Processo: 0011689-57.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR ÃS LEIS DE NÂº 13.654/2018 E 13.964/2019) E II, DO CÃDIGO PENAL. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL E REPERCUSSÃES NA INTERMEDIÃRIA E DEFINITIVA, HAJA VISTA A FUNDAMENTAÃÃO CONCERNENTE ÃS CONSEQUÃNCIAS DO DELITO NÃO APRESENTAR ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O AUMENTO CORRELATO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). IMPROCEDÃNCIA DA ALEGAÃÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PUNIÃÃO DO APELANTE REFEITA, DE OFÃCIO, ANTE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011689-57.2017.8.14.0009
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA
APELANTE: EMERSON RODRIGUES DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
E II, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E REPERCUSSÕES NA INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA, HAJA VISTA A FUNDAMENTAÇÃO CONCERNENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NÃO APRESENTAR ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O AUMENTO CORRELATO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO DO APELANTE REFEITA, DE OFÍCIO, ANTE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. VOTAÇÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0011689-57.2017.8.14.0009
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA
APELANTE: EMERSON RODRIGUES DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Emerson Rodrigues da Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 03 a 05), há
ipsis litteris
:
Narra o procedimento policial que no dia 31 de agosto de 2017 foi preso em flagrante delito o nacional EMERSON RODRIGUES DA SILVA, acusado pelo crime de roubo majorado, praticado em desfavor da vítima Brenda do Rosário Peinado do Rosário, nos moldes que a seguir passa a expor.
Consta dos autos que no dia acima mencionado, por volta das 14h30min, a vítima caminhava às proximidades da praça de eventos deste município, indo para o trabalho, momento em que foi abordada por dois indivíduos em uma bicicleta e um deles colocou a faca no seu pescoço e anunciou o assalto, ordenando-a que entregasse o aparelho celular.
Na ocasião, no ímpeto, a vítima resistiu ao assalto e travou luta corporal com um dos acusados, posteriormente identificado como EMERSON, o qual lesionou a ofendida com a faca que portara. No momento o acusado se apoderou do celular da vítima e no exato momento em que se preparava para empreender fuga um cidadão de motocicleta parou no local e perguntou o que estava acontecendo. Em resposta o indiciado disse que a vítima estava doida e que ele não estava tentando roubá-la.
Em seguida o suspeito devolveu o aparelho celular da vítima e empreendeu fuga na bicicleta com o seu comparsa. Instantes após, algumas pessoas saíram de suas casas e iniciaram uma perseguição aos acusados, tendo interceptado somente o acusado EMERSON RODRIGUES DA SILVA. A Polícia Militar foi acionada e logo que chegou efetuou a prisão em flagrante do acusado, o qual foi levado à DEPOL para as providências cabíveis.
A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado EMERSON como sendo o que lhe apontou uma faca e exigiu o aparelho celular, tendo inclusive sido agredida pelo acusado, razão pela qual foi encaminhada para perícia médica por conta dos pequenos arranhões pelo corpo.
Perante a autoridade policial o acusado confessou a autoria do delito.
A autoria e materialidade do delito restam comprovadas pelo depoimento do condutor às fls. 03, depoimento da testemunha à fl. 04, depoimento da vítima a fl. 05, boletim médico à fl. 07, confissão do acusado à fl. 09 dos autos.

Ocorreu o recebimento correlato (fl. 06), seguido de resposta escrita com reserva de a defesa se pronunciar, quanto ao mérito, posteriormente (fl. 10).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 02 (duas) testemunhas, interrogou-se o apelante, ofereceram-se alegações finais e se sentenciou a procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar aquele, pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal, à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 22 a 25).

As razões recursais voltaram-se à fixação da pena-base no mínimo legal e às repercussões na intermediária e definitiva, haja vista a fundamentação concernente às consequências do delito não apresentar elementos suficientes para o aumento correlato em 25% (vinte e cinco por cento) (fls. 32 a 35).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 36 a 40).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 43).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido (fls. 47 a 49).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 04 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição do aludido apelante, não,
data maxima
venia, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fl. 23):
Em observância à regra contida no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para a fixação da pena base, tem-se que: a) CULPABILIDADE: esta circunstância consiste na reprovabilidade social da conduta criminosa perpetrada pelo agente que tem capacidade genérica para querer e compreender o caráter ilícito de sua conduta. No caso sob exame, tal circunstância encontra-se nos limites do tipo penal, tendo-se como circunstância neutra; b) ANTECEDENTES: o réu é tecnicamente primário e NÃO registra antecedentes criminais, consoante certidões de fls. 17/18, nada se tendo a valorar; c) CONDUTA SOCIAL: não aferida, tida como presumidamente normal; d) PERSONALIDADE: não aferida, tida como presumidamente normal; e) MOTIVOS: próprios do delito, qual seja a obtenção de vantagem patrimonial mediante subtração do patrimônio alheio, sendo que de acordo com as declarações do réu, o produto do roubo destinava-se a "fazer dinheiro"; f) CIRCUNSTÂNCIAS: relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros. Na espécie, tais circunstâncias foram ordinárias ao tipo penal, nada havendo a valorar; g) CONSEQUÊNCIAS: a vítima não sofreu subtração patrimonial, contudo, restou levemente lesionada, tendo-se tal circunstância desfavorável ao réu; h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada contribuiu para a prática delitiva, nada havendo a valorar. Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, considerando que a pena para o crime do art. 157, caput, do CPB varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e de 50 dias-multa. Verifica-se a existência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, "d" do CPB, quais sejam, menor de 21 anos de idade, à época do crime, e confissão espontânea, inexistente circunstância agravante, razão pela qual, nesta fase, diminuo a pena supra fixada, em 01 (um) ano, alcançando-se pena de 04 (quatro) anos. No que tange às causas de aumento e diminuição de pena, tem-se que o réu agiu com violência mediante emprego de arma branca e concurso de agentes, incidindo as majorantes dos incisos I e II do §22 do art. 157 do CP, razão por qual elevo a pena em 1/3 (um terço), alcançando-se 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 'de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, que a torno CONCRETA e DEFINITIVA. Quanto à pena de multa, em nome do princípio da proporcionalidade, entendo não ser o caso de aplicação do sistema trifásico, mas sim de considerar apenas a situação econômica do réu, seja no número de dias-multa, seja no valor de cada dia-multa. Diante de tais considerações, fixo a pena de multa em 50 dias-multa, de tal sorte que cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido quando do efetivo pagamento, devendo tal valor ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma legal. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: deixo de proceder à nominada DETRAÇÃO PROCESSUAL DA PENA, prevista no art. 387, §2º, do CPP, vez que o lapso temporal da custódia cautelar do acusado não será suficiente a modificar o regime inicial da pena, devendo assim, à vista do quantum da pena iniciar seu cumprimento no REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CPB. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a violência empregada, nos termos do art. 44, I, do CPB. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Incabível o sursis, nos termos do art. 77 do CPB

Na primeira fase, a magistrada sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, as consequências do delito.

Destaco
, a priori
, que
a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) - no contexto penal do presente caso, mostra-se

elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo apelante uma faca para render a vítima.

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Quanto às
consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -, revelam-se
negativas, porquanto, ainda que leves, o apelante causou lesões físicas à vítima
consoante a declaração desta em juízo e o descrito no boletim médico à fl. 07 do apenso;
sendo válido ressaltar que, para a caraterização do delito em questão, elas não se fazem necessárias, no que atine à violência; logo, ultrapassam o que é próprio do tipo.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais
,
fixo, proporcional e justamente (1/7 para cada vetor negativado),
a pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, a juíza
a quo
, acertadamente, reconheceu as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea do apelante (artigo 65, incisos I e III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para cada, assim como o limite legal imposto à reprimenda corporal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça), resulta
a punição intermediária do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 73 (setenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena, mas remanescente a de concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal), aplico a fração mínima, de 1/3 (um terço), resultando a
reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa, que reduzo para 50 (cinquenta) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, com a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator